Tribunal: CARF
Processo: 15885.000284/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15885.000284/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.174 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
PRATA CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 21/08/2007 a 21/08/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
FATO
GERADOR.
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, quando
regularmente intimada para esse fim.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de PRATA CONSTRUTORA LTDA.,
tendo sido julgada improcedente a impugnação apresentada.
O crédito se constitui em razão da autuada apresentou documento relacionado
com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, omitindo informação verdadeira,
infringindo a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§ 2° e 3°, combinado com os arts. 232 e 233,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15885.000284/2007-88
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.174 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15885.000284/2007-88

parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06/05/1999., uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 09/11, a empresa
omitiu em registros contábeis a utilização de mão-de-obra específica própria ou de terceiros para
execução de serviços de concretagem, utilização de equipamento alugado, colocação de gesso,
instalação de motor elétrico e colocação de pedras portuguesas.
A multa correspondente à infração está prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, art. 283, inc. II, alínea "j" e art. 373, perfazendo o montante de R$ 11.951,21 (onze
mil e novecentos e cinqüenta e um mil e vinte e um centavos), tendo sido atualizada pela Portaria
MPS/GM n° 142 de 11/04/07.
No seu recurso Voluntário de e-fls. 95 e seguintes, a recorrente alega em apertada
síntese o seguinte:
-foram devidamente recolhidas todas as contribuições previdenciárias e sociais,
patronais e dos segurados que lhe prestam serviços, notadamente sobre os fatos tributários de
todas as obras realizadas;
-Que a contabilidade está correta e não houve apontamento de erro por parte da
fiscalização;
-Aduz que a totalidade das notas fiscais, auditadas no contexto da NFLD, estão l
devidamente registradas nos livros diário dos anos de 2004 a 2006, quando o próprio auditor
descreve que a empresa não faz rateios de custos indiretos e restringe o exame às contas que
compõem os custos diretos da obra. Se o referido auditor não encontrou notas ou documentos
que não foram registradas no Livro Diário, como pode ele imputar vícios pela sua simples
presunção;
-Cita os princípios contábeis , cita que a mão de obra estava devidamente
registrada na empresa, e em outros centros de custos, em razão da não concessão a tempo da CEI
pelo INSS;
-Descreve histórico dos fatos rebatendo as deficiências apontadas pela
fiscalização;
Pede a improcedência do lançamento fiscal.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
A recorrente cita uma série de dados e informações alegando que a contabilidade
estaria em conformidade com as normas contábeis, e que a fiscalização apurou que não haveria
erros. também alegou que pagou todas as contribuições principais devidas, e que o presente auto
de infração não deveria ser procedente, pois o fluxo contábil da empresa seguiu todas as
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.174 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15885.000284/2007-88

regularidades, bem como inexistiram inconformidades nos procedimentos adotados pela
recorrente quanto à execução da obra, objeto de análise fiscal para lançamento.
Ocorre que a empresa, apesar de todas as informações depreendias em seu
recurso, deixou de apresentar à fiscalização livros e documentos obrigatórios, quando da
intimação pela fiscalização.
Ao dispor sobre a apresentação de documentos e livros solicitados pela
fiscalização, os §§ 2° e 3° do artigo 33 da Lei n° 8.212/91, assim determinam:
Art. 33. (...)
§ 2°A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o sindico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Fedeml-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV, § 5°, acrescentado pela Lei n° 9.528,
de 10/12/1997, assim dispõe:
Art. 32. A empresa é também obrigada
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei n°9.528, de 10/12/97).
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator it pena administrativa correspondente à mu/ta de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei n° 9.528, de
10/12/97).
Art. 225, IV, § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 42 O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações Previdência Social são de
inteira responsabilidade c/a empresa.
A decisão de primeira instância assim concluiu:
“Conforme o relatório fiscal, a empresa omitiu em contas contábeis a utilização de mão-
de-obra específica própria ou de terceiros para execução de serviços de concretagem,
utilização de equipamento alugado, colocação de gesso, instalação de motor elétrico e
colocação de pedras portuguesas.
A autuação deverá ser mantida, não obstante a utilização de mão-de-obra específica
própria ou de terceiros para execução de serviços de colocação de gesso e colocação de
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.174 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15885.000284/2007-88

pedras portuguesas, não ter sido comprovada, conforme analisado no Processo
15885.0005l7/2007-42 (Debcad 37.074.000-9), pois a autuada admite a não
contabilização de mão-de-obra dos serviços de concretagem em registros próprios,
alegando que não possuía o número CEI da mesma. Ora, trata-se de uma alegação sem
sustentação, uma vez que a autuada deveria efetuar a contabilização de toda a mão-de-
obra utilizada assim que obteve o número CEI.
Sendo assim, ainda que a autuação referente ao Processo 15885.0005l7/2007-42
(Debcad 37.074.000-9) tenha sido julgada improcedente devido à falta de prova para a
desconsideração total da contabilidade da autuada (e consequente utilização da aferição
indireta), o presente auto-de-infração deve ser mantido, pois a própria autuada confessa
que efetuou sim o registro da mão-de-obra, mas em outro centro de custo”.
Nesse sentido, adoto como fundamento as razões de primeira instância por
concordar com as referidas fundamentações, nos termos do art. 57, §3o, do RICARF.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer do recurso voluntário para NEGAR
PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão a quo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital